Tribunal: TJMT
Processo: 1011928-44.2020.8.11.0002
Classe: Cível
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-07-30
Data de publicação: 2021-07-30

Ementa:
Embargos Declaratórios: 1011928-44.2020.8.11.0002
Embargante(s): LUCIONETE NAZARETH DA GUIA
Embargado(s): SONIA BEATRIZ MONTEIRO MACIEL
Juíza Relatora: LÚCIA PERUFFO
DECISÃO MONOCRÁTICA
Pretende a parte promovida, ora Embargante, o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes para modificar voto e acórdão proferidos que negaram provimento ao recurso para manter a sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão inicial e a condenou, solidariamente com a litisconsorte passiva, a excluir a imagem da parte promovente da matéria publicada e a pagar indenização por dano moral (R$ 7.000,00) por uso indevido de imagem e associação ao fato criminoso investigado, por meio da fotografia que ilustra a matéria.
A parte Embargante alega que houve omissão e contradição no voto.
Não houve a apresentação de contrarrazões aos embargos de declaração.
Há certidão de intempestividade no Id. 94328959.
Em que pese os termos dos embargos, verifico que os embargos opostos são intempestivos, posto que em se tratando de Juizado Especial os prazos contam-se da sessão de julgamento, com fulcro no Enunciado 85, do FONAJE.
No caso, a sessão de julgamento ocorreu em 01.07.2021 e os embargos somente foram opostos em 12.07.2021, ou seja, após o prazo para sua tempestiva oposição.
Portanto, forçoso reconhecer a intempestividade dos embargos declaratórios opostos.
Ante o exposto, monocraticamente, NÃO CONHEÇO DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS, posto que intempestivos.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Lúcia Peruffo
Juíza de Direito
Relatora